Tribunal: TJDFT
Processo: 0041850-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0041850-09.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, HEITOR ALVES QUEIROZ DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: KAREN CRISTINA QUEIROZ DO NASCIMENTO DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 30/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator